Tribunal: TJDFT
Processo: 0804448-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. MEDIDA DESCUMPRIDA PELO CONDUTOR. CASSAÇÃO DA CNH. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO OPERADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, vinculados à anulação do ato administrativo de cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) aplicação do art. 263, do CTB; (ii) decadência; (iii) aplicação retroativa da lei mais favorável; e (iv) vícios e irregularidades no processo administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cassação da CNH está prevista no art. 263, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que assim dispõe: "A cassação do documento de habilitação dar-se-á: I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo;”.
4. A cassação é uma penalidade autônoma que objetiva punir o descumprimento de uma sanção administrativa anterior, especificamente a suspensão do direito de dirigir. Essa ação representa uma violação à ordem jurídica administrativa e ao dever de observância das normas de trânsito.
5. Decadência. Sobre a matéria, é preciso distinguir o prazo para imposição da multa (infração de trânsito em si) e o prazo para instauração e conclusão do processo de cassação.
6. A irretroatividade da lei é adotada como regra no ordenamento jurídico pátrio, salvo disposição expressa em contrário (art. 5o, inciso XXXVI, da CF e art. 6o da LICC- Decreto-Lei 4.657/1942). A segurança jurídica constitui princípio basilar do Estado de Direito e está consagrado na Lei no 9.784/1999, que dispõe sobre as normas gerais do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispondo no art. 2.o, XIII, que é vedada aplicação retroativa de nova interpretação.
7. Assim, é aplicável o prazo decadencial previsto na Lei 14.071/2020, que inseriu o art. 282, §6o, no CTB, nos seguintes termos: “Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data do cometimento da infração, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. § 6o Em caso de apresentação da defesa prévia em tempo hábil, o prazo previsto no caput deste artigo será de 360 (trezentos e sessenta) dias. Por outro lado, o termo inicial de contagem de prazo previsto na Lei no 14.229/2021, que é a conclusão do processo administrativo, não se aplica às infrações cometidas antes de 21/10/2021.
8. As infrações que ensejaram a aplicação de penalidade de cassação da CNH da autora/recorrente foram cometidas em 19/09/2021 e 17/10/2021 (CP01516243 e CJ02367067, ID 72496330 - Pág. 22 e 72496330 - Pág. 5), durante o cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta no período de 01/04/2021 a 27/03/2022 (ID 72496320 - Pág. 2). Registre-se que as notificações de penalidade de multa foram expedidas em 02/06/2022 e 18/03/2022, impondo-se reconhecer o decurso do prazo decadencial para aplicação da penalidade de multa quanto ao AIT CP01516243.
9. Não obstante, a aplicação da penalidade de cassação não depende da aplicação prévia de penalidade de multa, ainda que a conduta geradora da cassação (dirigir com CNH suspensa) também constitua infração de trânsito sujeita à multa específica.
10. O fato gerador da cassação é conduzir veículo durante o período de suspensão, e não o simples cometimento de infrações de trânsito. Assim, ainda que a Administração Pública tenha deixado transcorrer o prazo para aplicar a penalidade de multa por eventuais infrações cometidas, isso não afasta o poder-dever de instaurar e concluir, dentro do prazo legal, o processo administrativo específico de cassação, com fundamento no art. 263, I, do CTB, respeitado o contraditório e a ampla defesa. Com efeito, o objeto do processo de cassação é a conduta de dirigir durante a suspensão, e não a multa em si.
11. Prescrição. A Resolução do Contran no723, de 06 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, previstas nos artigos 261 e 263, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), aplica-se às infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, como dispõe o artigo 2.o: “Esta Resolução estabelece o procedimento administrativo a ser seguido pelos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), quando da aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, decorrentes de infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, bem como do curso preventivo de reciclagem.”
12. E nos termos do art. 24 da Resolução CONTRAN no 723/2018, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos para a prescrição da ação punitiva da Administração, previsto na Lei no 9.873/99, a partir da data do fato, com interrupção nos casos de notificação de instauração do processo administrativo, aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir ou de cassação do documento de habilitação e julgamento do recurso na JARI, se houver.
13. No caso, a notificação de instauração do processo administrativo ocorreu em 01/08/2024 (ID 72496325 - Pág. 6), data em que o curso do prazo prescricional foi interrompido. A notificação da penalidade de cassação ocorreu em 16/10/2024 (ID 72496325 - Pág. 24), em observância ao prazo decadencial, e a autora apresentou recurso à JARI, ainda pendente de julgamento.
14. Nesse contexto, não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos entre o ato interruptivo indicado e a tramitação regular do processo, sobretudo ante a suspensão da tramitação dos processos durante a pandemia de Covid-19, nos termos das Resoluções no 782/2020 e 895/2021,no período 01.07.2020 a 31.01.2022.
15. Outrossim, a prescrição intercorrente não se operou, visto que o processo administrativo não esteve paralisado por mais de três anos sem qualquer movimentação.
16. Destarte, afastadas as hipóteses de decadência e de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, no tocante à penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação, e inexistindo vício no procedimento administrativo, configura-se legítima a penalidade aplicada.
IV. DISPOSITIVO
17. Recurso desprovido.
18. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, por equidade.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.